Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-32.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. EQUÍVOCO NÃO COMPROVADO. CÁLCULOS VERIFICADOS PELA CONTADORIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELOS CREDORES. DOCUMENTO INELEGÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO COMPROVADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Não evidenciado equívoco nos cálculos, deve prevalecer o valor encontrado pela Contadoria Judicial e acolhido pelo Juízo de origem. Ademais, no caso em questão, as partes interessadas quedaram-se inertes quando intimadas para se manifestarem sobre as informaçoes da Contadoria.
2. Não há que se falar em inversão do ônus da sucumbência fixado pelo Juízo a quo, porquanto comprovado o excesso de execução no cumprimento de sentença, que resultou em pagamento a maior pela apelada.
3. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.